Tribunal: TJPA
Processo: 0490035-72.2019.8.14.0045
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0490035-72.2019.8.14.0045

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

FISCAL DA LEI: DORVAN PEREIRA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA E JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA. CRIME COMETIDO EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ANTERIOR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONSTATADA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), pode ser aplicada nas relações homoafetivas. Tal entendimento, inclusive, já foi objeto de Conflito de Competência julgado por esta Corte de Justiça. Contudo, o fato de se tratar de delitos oriundos de relação íntima de afeto não atrai, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha. É imprescindível, para sua aplicação, que reste caracterizada a violência de gênero, a condição de subordinação, inferioridade física ou vulnerabilidade da parte vitimada, o que não se verifica no caso em tela, visto que, dos dados pessoais da vítima, em nenhum momento consta sua eventual identificação como pessoa do sexo feminino, nem em sua carteira de identidade, tampouco em seu depoimento perante a autoridade policial há qualquer notícia de que seja socialmente conhecido como pessoa do sexo feminino, travesti, transexual, trangênero, etc.

2. Assim, não é possível afastar a competência do Juízo de Direito do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Redenção/PA, na forma do art. 61 da Lei n.º 9.099/95, pois ao se proceder à soma das penas dos crimes de lesão corporal leve e ameaça, tem-se o
quantum
final de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA para processar e julgar o feito.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, instaurado em razão da notícia do cometimento dos crimes tipificados nos arts. 129,
caput,
e 147 do CPB, cometido por Dorvan Pereira Fernandes contra seu ex-companheiro Valdevânio Bento da Silva.

Os autos foram
primeiramente distribuídos ao
Juízo do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Redenção/PA,
o qual, após manifestação ministerial,
declinou da competência
, sob o entendimento de que a conduta imputada ao autor foi praticada contra a mulher no âmbito doméstico, amoldando-se, assim, aos crimes previstos na Lei nº 11.340/06, cuja competência absoluta, em razão da matéria, seria da Vara Criminal Comum daquela Comarca.

Redistribuídos os autos ao
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, aquele Juízo, também após manifestação ministerial,
suscitou o presente conflito,
entendendo que resta descaracterizada a motivação de gênero, pois, dos dados pessoais da vítima, não consta sua eventual identificação como pessoa do sexo feminino. Desse modo, trata-se de infração de
menor potencial ofensivo
, de vez que a soma das penas das condutas imputadas ao réu não ultrapassa o
quantum
de 02 (dois) anos.

Nesta
Superior Instância
, o eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se no sentido de que
seja declarado competente o Juízo
do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Redenção/PA
.

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, ora suscitante.

Ao se proceder a leitura dos autos, verifica-se que o crime foi cometido pelo réu Dorvan Pereira Fernandes contra seu ex-companheiro Valdevânio Bento da Silva, com o qual havia convivido maritalmente por um período aproximado de 05 (cinco) anos, sendo que, à época do ocorrido, estavam separados de fato, contudo, continuavam residindo no mesmo lote, em casas separadas.

No dia 10.08.2019, por volta das 23h30, a vítima estava em sua residência, onde funciona um bar, quando viu Dorvan sair, tendo retornado somente no dia seguinte, bastante embriagado, por volta das 8h00, momento em que ele teria se dirigido até a sua casa, para lhe agredir com socos e murros. Segundo a vítima, ela também já foi ameaçada de morte por Dorvan, que não aceita o término da relação.

Pois bem.

É cediço que a Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), pode ser aplicada nas relações homoafetivas. Tal entendimento, inclusive, já foi objeto de Conflito de Competência julgado por esta Corte de Justiça em 06.11.2017,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO HOMOAFETIVA. AMEAÇA PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRO TRANSGÊNRO. RELAÇÃO ÍNTIMA PRETÉRITA. MOTIVAÇÃO DO GÊNERO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. 1. A Lei 11.340/2006 foi criada com a finalidade de proteger, assegurar e garantir os direitos das mulheres vítima de qualquer tipo de violência, independente de orientação sexual, (lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros) desde que mantida relação íntima de afeto em ambiente familiar ou de convívio. 2
. Embora a norma protetora se refira expressamente ao gênero feminino, entretanto, em respeito aos princípios constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa humana sua proteção deve ser estendida aos casais homossexuais formados por dois homens, desde que esteja configurada a violência doméstica
. 3. Nesse viés restando evidenciado que a vítima e o indiciado mantiveram uma relação homoafetiva e
comprovado que foi na condição de mulher da relação que a vítima sofreu a tentativa de agressão por parte de seu ex-companheiro
, indubitável que referida conduta, por estar vinculada à relação íntima de afeto que existiu entre o agressor e a ofendida, também se deu em um contexto de vulnerabilidade, indicativo da violência de gênero, atraindo, por consequência, a incidência da Lei nº 11.340/06. 4. Nesse passo, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Especializada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. (TJPA - 2017.04859263-61, 183.005, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-14)

Peço vênia, inclusive, para transcrever trecho do referido acórdão, no qual o Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle bem pontua o atual panorama da doutrina pátria acerca do assunto:

“(...) essa questão ainda não está plenamente pacificada, de vez que, em uma interpretação literal da norma protetora, parte de doutrina se posiciona por sua incidência nos casos em que a vítima, necessariamente, seja mulher. Todavia, outra vertente,
com base em princípios constitucionais da dignidade de pessoa humana e da igualdade
, e fazendo uma análise extensiva da norma, defende que a Lei 11.340/06 deve ser aplicada em toda e qualquer situação de violência doméstica, pouco importando se a vítima é homem ou mulher, em relação homossexual.

Maria Berenice Dias, ao se posicionar sobre o tema, defende que:

(...) Lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros, que tenham identidade social com o sexo feminino estão ao abrigo da Lei Maria da Penha. A agressão contra elas no âmbito familiar constitui violência doméstica. Ainda que parte da doutrina encontre dificuldade em conceder-lhes o abrigo da Lei, descabe deixar à margem da proteção legal aqueles que se reconhecem como mulher. Felizmente, assim já vem entendendo a jurisprudência (...). (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.)

Em outro artigo publicado na internet a autora complementa sua posição, invocando, justamente o princípio da igualdade, sustentando que embora a Lei Maria da Penha se atenha a proteção da mulher, esta proteção deve ser estendida aos casais homossexuais formados por dois homens, desde que esteja configurada a violência doméstica, confira-se:

(...) Diante da expressão legal, é imperioso reconhecer que as uniões homoafetivas constituem uma unidade doméstica, não importando o sexo dos parceiros. Quer as uniões formadas por um homem e uma mulher, quer as formadas por duas mulheres, quer as formadas por um homem e uma pessoa com distinta identidade de gênero, todas configuram entidade familiar. Ainda que a lei tenha por finalidade proteger a mulher, fato é que ampliou o conceito de família, independentemente do sexo dos parceiros. Se também família é a união entre duas mulheres, igualmente é família a união entre dois homens. Basta invocar o princípio da igualdade. (...)

Diante da definição de entidade familiar, não mais se justifica que o amor entre iguais seja banido do âmbito da proteção jurídica, visto que suas desavenças são reconhecidas como violência doméstica. (www.mariaberenice.com.br)

Referido posicionamento encontra eco no do jurista Luiz Flávio Gomes, in verbis:

(...) parece-nos acertado afirmar que, na verdade, as medidas protetivas da lei Maria da Penha podem (e devem) ser aplicados em favor de qualquer pessoa (desde que comprovado que a violência teve ocorrência dentro de um contexto doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo). Não importa se a vítima é transexual, homem, avô ou avó etc. Tais medidas foram primeiramente pensadas para favorecer a mulher (dentro de uma situação de subordinação, de submetimento). Ora, todas as vezes que essas circunstâncias acontecerem (âmbito doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo, submissão, violência para impor um ato de vontade etc.) nada impede que o Judiciário, fazendo bom uso da lei Maria da Penha e do seu poder cautelar geral, venha em socorro de quem está ameaçado ou foi lesado em seus direitos. Onde existem as mesmas circunstâncias fáticas deve incidir o mesmo direito (...). (GOMES, Luiz Flávio. Violência machista da mulher e Lei Maria da Penha: mulher bate em homem e em outra mulher. Disponível em: http://www.lfg.com.br 18 junho. 2009). (...)”

Contudo,
o fato de se tratar de delitos oriundos de relação íntima de afeto não atrai, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha. É imprescindível, para sua aplicação, que reste caracterizada a violência de gênero, a condição de subordinação, inferioridade física ou vulnerabilidade da parte vitimada,
o que não se verifica no caso em tela
.

Como bem ressaltou o Juízo suscitante,
dos dados pessoais da vítima, constantes do TCO (fls. 05/14 dos autos digitais), em nenhum momento consta sua eventual identificação como pessoa do sexo feminino, nem sua carteira de identidade, tampouco em seu depoimento perante a autoridade policial há qualquer notícia de que seja socialmente conhecido como pessoa do sexo feminino, travesti, transexual, trangênero, etc.

Neste sentido tem-se manifestado a jurisprudência do STJ:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) Colhe-se narrar a denúncia crime de ameaça e contravenção de vias de fato perpetradas contra mulher por sua ex-companheira, ocasião em que essa teria empurrado aquela - então grávida - e dito que faria com que perdesse o filho.

Todavia, em que pese tratar-se de infrações provenientes de relação íntima de afeto, tal fato, por si só, não é determinante à incidência da Lei Maria da Penha, porquanto, imprescindível, para tanto, que reste caracterizada a opressão ao gênero, o que não ocorre no caso presente.

Oportuno registrar que a leitura dos incisos do artigo 5º da precitada legislação não pode ser dissociada do caput do artigo. Ou seja, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, para a aplicação da Lei Maria da Penha mostra-se necessário que reste caracterizada a chamada violência de gênero, que nada mais é do que aquela violência fundada em convicções culturais de força ou superioridade masculina, inexistente no caso em análise.

Realmente, surgiu a Lei Maria da Penha como forma de proteção à mulher por agressão de quem com ela convive e, assim, tem maiores dificuldades de incriminar.

A maior proteção social certamente necessária a socialmente vulneráveis, como quem convive em relação homoafetiva, tem obstáculo na aplicação criminal pelo princípio da legalidade estrita - não há previsão legal para essa situação.

Ademais, na relação homoafetiva não se saberia a quem conceder as medidas de urgência: ao que primeiro corre à delegacia, ao mais forte ou ao mais rico...
A urgência dessas medidas, porém, impediria essa providência e perderia sentido a Lei Maria da Penha, que existe basicamente pelas medidas protetivas urgentes.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem assim compreendido. Não por preconceito ou deficiente proteção social, mas pela limitação taxativa da lei e pela necessidade de sua aplicação a situações de urgência:

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTRAVENÇÃO PRATICADA POR FILHO CONTRA MÃE IDOSA. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. ELEVADA IDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU DE VULNERABILIDADE POR SER VÍTIMA PESSOA DO SEXO FEMININO. LEI 11.340/2006. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes. 2. No caso dos autos, verifica-se que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática da contravenção penal, mas sim a idade avançada da ofendida e a sua fragilidade perante o agressor, seu próprio filho, motivo pelo qual não há que se falar em competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 3. Recurso desprovido (REsp 1726181/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/06. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. I - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. II - No caso dos autos, embora o crime esteja sendo praticado no âmbito das relações domésticas, familiares e de coabitação, o certo é que, em momento algum, restou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1842913/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

(...)

Impõe-se, portanto, a manutenção do acórdão recorrido, incidindo o óbice contido na Súmula 83/STJ - também empregado em recursos interpostos com fulcro na alínea a do permissivo constitucional -, segundo a qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Vale destacar que alterar a conclusão quanto à inexistência de motivação de gênero importaria revisão das premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, o que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.861.769/RS - Ministro NEFI CORDEIRO - 03/04/2020)

Em casos como o que ocorre nos presentes autos, citando trecho da decisão Eminente Ministro Nefi Cordeiro, acima transcrita, não se saberia, por exemplo, a quem conceder as medidas de urgência: ao que primeiro corre à delegacia, ao mais forte ou ao mais rico, exatamente porque do bojo processual não se verifica qual dos dois _ Dorvan ou Valdevânio – se encontra na situação de vulnerabilidade.

A par disso, não restando comprovada a questão de gênero – inobstante a relação íntima de afeto que ambos possuíram por aproximadamente 05 (cinco) anos – tem-se que
a competência para processamento e julgamento do feito é do
Juízo do Juizado Cível e Criminal,
pois o crime de lesão corporal leve possui pena máxima abstrata de 01 (um) ano de detenção, enquanto que o delito de ameaça possui pena máxima de 06 (seis) meses de detenção, sendo que, ao se proceder à soma das penas desses crimes, chega-se ao patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

Desta maneira, a ação penal submete-se à Lei n.º 9.099/95, conforme estabelece seu art. 61:
“Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Por todo o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do conflito e fixo a competência do MM. Juízo de Direito do Juizado Cível e Criminal
da Comarca de Redenção/PA, ora suscitado,
para
processar e julgar o feito
sob comento.

É o voto.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/01/2022